Tribunal: TJPA
Processo: 0816603-04.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816603-04.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ATACADAO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado por Atacadão S.A. em ação anulatória de débito fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, fixando honorários advocatícios em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é nula a decisão que rejeitou os embargos de declaração por ausência de fundamentação;

(ii) saber se é legítima a fixação de honorários advocatícios em valor fixo em desfavor da Fazenda Pública, mesmo sendo o valor da causa superior a 1.000 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi fundamentada, ainda que de forma sucinta, inexistindo nulidade.

4. A homologação da desistência da ação autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC.

5. Na ausência de motivo relevante para modificação da regra geral de sucumbência, a parte autora deve arcar com os honorários advocatícios.

6. Tratando-se de causa com valor superior a 200 salários-mínimos e envolvendo a Fazenda Pública, aplica-se o art. 85, § 3º, II, do CPC, impondo-se a fixação dos honorários entre 8% e 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à verba honorária, que deverá ser fixada em 8% sobre o valor da causa, mantidos os demais termos.

Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, II, do CPC, quando o valor da causa estiver entre 200 e 2.000 salários-mínimos. 2. A homologação do pedido de desistência não afasta, por si só, a aplicação do princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
85, § 3º, II e § 8º; art. 90; art. 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1742912/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29/03/2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença no tocante à verba honorária, a qual deverá ser fixada em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, com base nos arts. 85, § 3º, II, e 90, ambos do CPC, mantidos os demais termos da sentença.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida por Atacadão S.A.,
in verbis
(ID 14989737):

“Ante o Exposto, HOMOLOGO por SENTENÇA, a DESISTÊNCIA e, por conseguinte, DECRETO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente em custas processuais.

Condeno a requerente em honorários sucumbenciais, fixando a sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada Requerido, levando-se em consideração o grau de zelo, o local da prestação do serviço e o grau de complexidade da causa, na forma do artigo 85, §8º c/c artigo 90, ambos do CPC.

CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE.

P.R.I. e CUMPRA-SE.

AS DEMAIS VIAS DESTE SERVIRÃO DE OFÍCIO, MANDADO DO CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO, ARRESTO E REGISTRO.

Ananindeua – PA, 16/02/2023.”

Nas suas razões recursais, o apelante suscita que a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença é nula, por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 489, § 1º, II, do CPC, devendo, por isso, ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

No mérito, aduz ser necessário reformar parcialmente a sentença no ponto em que fixou os honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC), pois, tratando-se de causa em que a Fazenda Pública é parte, aplicável o § 3º, inciso II, do referido dispositivo.

Com base nesses argumentos, requer o provimento da Apelação e a anulação ou reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 14989749).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID

17723592).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da correção da sentença que homologou o pedido de desistência da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Atacadão S.A. e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, fixando, porém, honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por ausência de fundamentação. Embora sucinta, a decisão de rejeição apresentou motivação suficiente para afastar a existência de omissão relevante na sentença. Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão que julgou improcedentes os embargos declaratórios.

No mérito, assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de reforma parcial da sentença, exclusivamente no que se refere à fixação da verba honorária.

Com efeito, por se tratar de homologação de desistência, a fixação dos ônus sucumbenciais deve observar o disposto no art. 90 do CPC, que estabelece:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento no art. 485, o autor será condenado a pagar as custas processuais e os honorários de advogado, salvo se houver motivo relevante que justifique a distribuição diversa.”

No caso em exame, não se verifica qualquer causa excepcional apta a afastar a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do processo. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

Verifico que somente após a constituição da lide e o deferimento liminar é que a apelada informou ter quitado o débito tributário, vindo a requerer a desistência da demanda.

Ressalte-se, ainda, que o valor da causa foi atribuído em R$ 1.347.890,64 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos) e a parte recorrente é ente público, circunstância que atrai a incidência do art. 85, § 3º, II, do CPC, que dispõe:

"§ 3º Nas causas em que for parte a Fazenda Pública, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a V:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos."

Destarte, considerando o valor da causa, os honorários de sucumbência deveriam ter sido arbitrados entre 8% e 10% do valor atribuído à causa, e não em valor fixo, como procedido pelo juízo de origem.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença no ponto que fixou os honorários em montante irrisório, substituindo-o por percentual de 8% sobre o valor da causa, conforme pleiteado e nos termos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

para reformar parcialmente a sentença no tocante à verba honorária, a qual deverá ser fixada em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, com base no arts. 85, § 3º, II, e 90, ambos do CPC, mantidos os demais termos da sentença.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026